Tribunal: TJES
Processo: 5008510-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008510-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ISAC FAGUNDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS GRAVOSA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu progressão de regime em favor do reeducando Isac Fagundes dos Santos, sem a exigência de exame criminológico. O
Parquet
sustenta violação à nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, dada pela Lei nº 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a realização do exame criminológico para concessão da progressão de regime prisional nos termos da nova redação da Lei de Execução Penal, mesmo para fatos anteriores à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.843/2024, por tratar de matéria penal mais gravosa, não retroage para alcançar fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor, conforme preceitua o art. 5º, XL, da Constituição da República.
4. O apenado preencheu o requisito objetivo em 05/12/2024, antes da vigência da nova lei, além de possuir conduta carcerária satisfatória e ter usufruído regularmente da saída temporária.

5. A exigência do exame criminológico, nesta hipótese, mostra-se desproporcional e desnecessária, devendo prevalecer os princípios da legalidade, anterioridade e da norma penal mais benéfica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A exigência do exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, por se tratar de norma penal mais gravosa."

"Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação vigente ao tempo do fato, é devida a concessão da progressão de regime prisional, ainda que sem realização do exame criminológico."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XL; LEP, arts. 112 e 123.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 939452; STF, RHC 221271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
08510
-
44
.202
5
.8.08.00
00

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGVDO: ISAC FAGUNDES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida pel
a

MM
ª
Ju
i
z
a
de Direito da Vara
de

Execuções Penais de Vila Velha
, que, deferiu o pedido de progressão
de
regime formulado em favor do agravado
ISAC FAGUNDES DOS SANTOS
,
sem a
prévia
realização de exame criminológico
.

Nas razões recursais,
o
parquet

pretende a
reforma da decisão, sustentando
a necessidade imperiosa de realização do exame criminológico, a fim de aferir o implemento do requisito subjetivo para progressão de regime,
portanto a decisão dei
xou de observar a alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, no art. 112, § 1º da LE
P
.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o
fato de que

a decisão objurgada, ao deferir a progressão de regime especial,
t
eria
labor
ado
em equívoco.

Sobre o tema,
é certo que
não há óbice à realização do exame criminológico, que se apresenta como ferramenta ao atendimento do disposto no art. 123, III, da LEP, permitindo ao Magistrado aferir se para o reeducado o benefício será compatível com os objetivos da pena e com seu momento no processo de execução, em especial nos aspectos de ressocialização e reinserção soci
al.

Entendo que a pretensão do
parquet
não merece acolhimento. Explico.

In casu
, verifico que o agravante cumpriu realmente os requisitos objetivos para progressão de regime, e, no que se refere a aplicabilidade da Lei nº 14.843/2024 – cujo conteúdo determina a materialização invariável do exame criminológico, perfilho do entendimento de que a sobredita norma, ligada diretamente a execução da pena, possui natureza material e portanto é aplicável a fatos pretéritos, ressalvada a hipótese de panorama mais benéfico ao apenado.

Trata-se, portanto, de irretroatividade de lei que piora a situação do apenado no caso concreto
.

O Direito Penal orienta-se pelos princípios da irretroatividade, da legalidade e da anterioridade, e a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, repita-se, salvo se benéfica ao acusado.

O exame, portanto, não se revela obrigatório ou imprescindível na hipótese encaminhada a julgamento.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS.
NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM
.
DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA.
VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]. 8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 11. Agravo interno desprovido. (RHC 221271 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09-05-2023 - grifos acrescidos).

E como lecionado por
Alexis Couto de Brito,
citado pela Exma Srª Ministra Daniela Teixeira, quando do julgamento do HC n. 939452, junto ao Colendo STJ
:

[...]. Sempre que a lei voltada à execução penal contiver normativas sancionadoras (novas infrações, novas sanções, pressupostos para liberdade etc.), deverá prevalecer a natureza penal dos princípios e não poderá retroagir exceto para beneficiar o condenado [...]
(BRITO, Alexis Couto de. Execução penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, e-book, p. 69).

É também o entendimento já manifestado neste Órgão Fracionário.

A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a realização do exame criminológico para concessão da progressão de regime prisional nos termos da nova redação da Lei de Execução Penal, mesmo para fatos anteriores à sua vigência.

No caso em exame,
embora a decisão objurgada ter sido proferida em 16/01/2025, verifica-se que
o cálculo formulado pelo SEEU, demonstra que o apenado cumpriu o requisito objetivo necessário à progressão de regime em 05/12/2024, sem considerar a remição concedida nesta oportunidade. O requisito subjetivo também foi satisfeito, conforme consta na conduta carcerária juntada no evento 331.1.

De forma que, e
m que pese a manifestação do Ministério Público pela realização do exame criminológico, entendo que no presente caso ele não
se mostra
proporcional ou razoável.

E isso porque, o
reeducando goza do benefício da saída temporária desde março de 2024, cumprindo de forma correta a sua pena, sem o cometimento de novo crime ou outra falta grave, mesmo com uma menor vigilância por parte do Estad
o.

Nessa senda, a meu ver,
u
ma vez atendidos os requisitos legais, deve ser concedido
a
o reeducando a progressão do seu regime prisional. Acrescento que a progressão de regime deverá vigorar na data do preenchimento do requisito legal.

Desta forma, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.